Tribunal: STF
Processo: Rcl 72834
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por FUNASA SAÚDE (atual razão social da Caixa de Assistência dos Empregados da Saelpa – Funasa Saúde) contra decisão proferida nos autos do Processo nº0015913-64.2008.815.2001, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 948.634, vinculado ao Tema nº 123 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que, na ação em referência proposta por Maria do Socorro Ferreira de Souza, foi condenada ao custeio do material para implantação de válvula (prótese) no coração.



    Afirma, a partir do paradigma invocado, que 



    “[a]s disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. (eDoc 1, p 4)



    Daí porque sustenta o equívoco na aplicação da tese jurídica, uma vez que que o acórdão reclamado



    “[p]rocedeu à anulação de cláusula contratual (contrato / Regulamento de plano de saúde anterior à Lei 9.656/98), porque era EXPRESSAMENTE excluído da cobertura do plano de saúde aquilo que era objeto da ação (substituição de válvula cardíaca, que é caracterizada como OPME – Órtese, Prótese, Materiais Especiais e de Síntese), e essa exclusão de cobertura assistencial ainda decorrida de decisão dos próprios associados da Associação Reclamante que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.” (eDoc 1, p 6)



    Requer a procedência da reclamação para



    “[j]ulgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação originária de autos nº 0015913-64.2008.8.15.2001 em trâmite no TJPB; - ou, assim não entendendo, o que não se espera, para determinar que o TJ-PB dê o devido processamento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, remetendo oportunamente os autos ao STF para a apreciação do recurso (recurso extraordinário inserida no ID. Num. 18996111 - Pág. 77 – 91 dos autos nº 0015913-64.2008.8.15.2001 do TJPB);”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em apelação que manteve o custeio, em desfavor da seguradora de plano de saúde, do material para implantação de válvula (prótese) no coração, alegadamente não coberto por contrato firmado em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, teria aplicado erroneamente o Tema nº 123 da repercussão geral cuja tese foi fixada em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



     – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/10/2020)



    A tese de repercussão geral firmada no precedente tem a seguinte redação:



    “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”



    Compulsados os autos, observo que a condenação da operadora de saúde no caso concreto está fundamentada no Código de Defesa de Consumidor e em fatos e provas do caso concreto de que “não se trata de um tratamento/exame ou cirurgia expressamente excluídos no contrato”, nos termos:



    “O pacto firmado entre as partes é anterior a Lei n° 9.656/98, e não houve opção por migração para contrato regulamentado. Por esta razão, a referida lei é inaplicável ao caso em tela, o que impede a extensão da cobertura prevista para o plano de referência da ANS. 



    Às operadoras cabe a obrigação de oferecer a migração aos seus clientes, sob pena de arcar com a cobertura de procedimentos não abarcados nos contratos não regulamentados. No presente caso, não houve autorização de migração, optando-se em permanecer no plano original. 



    Não desconhece esta relatoria que o plano de saúde, de forma geral, deve se guiar de acordo com as cláusulas contratuais. Todavia, a previsão de não cobertura do tratamento adequado, quando imprescindível à: recuperação do enfermo, ainda que expressamente escrita no contrato, constitui cláusula abusiva, nula de pleno direito. E aqui cabe uma breve explicação. 



    Não se trata de um tratamento/exame ou cirurgia expressamente excluídos no contrato. 



    Outrossim, a FUNASA não negou cobertura para a patologia do usuário, tanto que inexistiu óbice para o pagamento dos honorários médicos e custo de internação hospitalar. 



    O que o plano de saúde negou foi o pagamento das despesas ocorridas no procedimento cirúrgico de substituição da prótese valvar mitral e aórtica. Se há previsão contratual de cobertura da patologia, não cabe ao plano de saúde selecionar o tipo de tratamento que terá ou não cobertura. (...).” (eDoc 18,p 59-60)



    Vide trecho de interesse do acórdão em agravo interno:



    “Na hipótese vertente, a celebração do contrato entre as partes litigantes ocorreu antes da vigência da Lei n.° 9.656/1998 e, não houve opção pela migração para contrato regulamentado.



     Dessa forma, o operador do direito deve ser norteado para que os direitos fundamentais não sejam violados, interpretando as normas jurídicas, conforme a boa-fé. 



    No caso vertente, o órgão julgador consignou (Id 18996111 – pg. 58/59):



    ‘Às operadoras cabe a obrigação de oferecer a migração aos seus clientes, sob pena de arcar com a cobertura de procedimentos não abarcados nos contratos não regulamentados. No presente caso, não houve autorização de migração, optando-se em permanecer no plano original. 



    Não se desconhece esta relatoria que o plano de saúde, de forma geral, deve se guiar de acordo com as cláusulas contratuais. Todavia, a previsão de não cobertura do tratamento adequado, quando imprescindível à recuperação do enfermo, ainda que expressamente escrita no contrato, constitui cláusula abusiva, nula de pleno direito. E aqui cabe uma breve explicação. 



    Não se trata de um tratamento/exame ou cirurgia expressamente excluídos no contrato. Outrossim, a FUNASA não negou cobertura para a patologia do usuário, tanto que inexistiu óbice para o pagamento dos honorários médicos e custo de internação hospitalar. O que o plano de saúde negou foi o pagamento das despesas ocorridas no procedimento cirúrgico de substituição da prótese valvar mitral e aórtica. Se há previsão contratual de cobertura da patologia, não cabe ao plano de saúde selecionar o tipo de tratamento que terá ou não cobertura’.



    Assim, conclui-se que os argumentos da parte agravante não desconstituem o juízo de adequação realizado pela Presidência ao padrão decisório estabelecido pelo STF. Em verdade, o recurso não apontou distinção relevante entre os casos (distinguishing) ou orientação já superada (overruling), o que, em tese, possibilitaria a discussão acerca da inaplicabilidade do paradigma à hipótese vertente. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno”. (eDoc 22, p 3-6)



    Nesse contexto, verifica que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, incompatível com a via reclamatória:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 61326 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09-11-2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54493 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 09-10-2023).



     Assim, conclui-se que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1377921 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24-06-2022).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente